Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705920-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, DECIO TEIXEIRA MUNIZ, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, JANINE TORRES FEU, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Os agravantes-executados não recolheram as custas e requereram a gratuidade de justiça, motivo pelo qual foram intimados para comprovarem, por documento idôneo, a alegada insuficiência de recursos, art. 99, §2o, do CPC ou efetuarem o preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento (id. 15022166). Em manifestação (id. 15213489), os agravantes-executados reprisaram o pedido de gratuidade de justiça, “haja vista a precariedade financeira dos mesmos, bem como com base no deferimento do processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL na data de 14/11/2016 (n. 0015965- 45.2016.8.07.0015)” e juntaram documentos para corroborar suas alegações. É o relatório. Decido. Quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, dispõe o §3o do art. 99 do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Em relação à pessoa jurídica, a Súmula 481 do e. STJ disciplina que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Da análise dos documentos acostados, bem como da consulta ao processo de recuperação judicial da empresa-agravante, não se extrai a alegada ausência de condição econômica para arcar com o recolhimento das custas do presente recurso, especialmente se considerada a modicidade do valor em que são estabelecidas na Justiça do Distrito Federal. Tanto é assim que a empresa-agravante litiga em diversos processos e interpôs diversos recursos, sem concessão do benefício ora almejado. Quanto à recuperação judicial (proc. no 0015965-45.2016.8.07.0015), cumpre registrar que o MM. Juiz julgou improcedente o pedido em r. sentença proferida em 08.10.19, pelo descumprimento da determinação contida no art. 57, caput, da Lei 11.101/05, estando os autos em grau recursal. Ainda assim, o simples fato de a empresa estar em recuperação judicial não lhe confere a gratuidade de justiça, sendo necessária a comprovação da alega insuficiência de recursos, o que, como dito, não se verifica na espécie. Ao contrário, do exame dos autos da recuperação judicial, a empresa-agravante reconhece que “é empresa do segmento da construção, especializada em obras pesadas, tais como, terraplanagem, pavimentação, fresagem, reciclagem e restauração com asfalto ecológico. Muito embora a Recuperanda se encontre em processo recuperacional, vem mantendo suas atividades e executando seus contratos, especialmente com o Poder Público. Dentre eles, o mais importante é o contrato de Execução de Obras no. 003/2015- SINESP, firmado entre o Consórcio Nascente I, II e III com o Distrito Federal, por meio da Secretaria De Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos” (id. 15103983, autos de origem). Desse modo, as circunstâncias acima retratadas são incompatíveis com a declarada hipossuficiência financeira da empresa-agravada para arcar com as custas processuais. Em relação aos demais agravantes-executados, a conclusão que se extrai da análise dos documentos é a mesma, ou seja, não há comprovação da insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, o que impõe o indeferimento da gratuidade de justiça. Diante do presente contexto, os agravantes-executados não têm direito à gratuidade de justiça e não efetuaram o preparo do recurso, no prazo assinado, sob pena de não conhecimento, conforme determinado no despacho de id. 15022166. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora